Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725022-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MODELO ENGENHARIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME RECORRIDA: IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO PEDREGAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA SISTEMA SNIPER. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens do agravado. III. Razões de decidir 3. A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 3.1. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud. 3.2. No caso, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. 3.3. O indeferimento judicial não impede o credor de realizar diligências próprias para localização de bens do devedor. IV. Dispositivo de tese 4. Recurso conhecido e não provido. Tese jurídica: O sistema de busca patrimonial só deve ser usado quando comprovada sua capacidade de trazer novas informações relevantes para a execução. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 139 e 789, todos do Código de Processo Civil, requerendo a realização de pesquisa no sistema SNIPER, como medida atípica, em observância ao princípio da cooperação, aos argumentos de que referido sistema faz o cruzamento de diversos bancos de dados, bem como foram efetivadas todas as diligências possíveis em busca de bens penhoráveis da recorrida com resultado infrutífero. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 139 e 789, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. (...) Lado outro, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. Outrossim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judiciais não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito” (ID 66629644). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020